Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. CONSONÂNCIA COM A ESCRITURA PÚBLICA FIRMADA PELOS CONVIVENTES. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. CONVIVENTES CASADOS, MAS SEPARADOS DE FATO DOS EX-CÔNJUGES. CONSTATAÇÃO. VÍNCULO RECONHECIDO. INTERREGNO DELIMITADO. MARCO TEMPORAL INICIAL PRECISADO NA SENTENÇA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. UNIÃO RECONHECIDA CONFORME O MARCO TEMPORAL DELINEADO NO PROVIMENTO MONOCRÁTICO. APELO DOS RÉUS. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e a ensejarem sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CRFB/88, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas e os elementos probatórios, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação nem incorrendo em cerceamento de defesa, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação e violação à ampla defesa com argumentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CRFB/88, art. 93, inc. IX).
6. Considerando que a união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, sua caracterização exige a comprovação de que o relacionamento havido entre homem e mulher fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar se preenchidos esses pressupostos e desde que não subsista qualquer dos impedimentos dispostos no estatuto civilista (CC, arts. 1.521 e 1.723; Lei no 9.278/96, art. 1o).
7. Evidenciado que o relacionamento havido fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reunindo os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não havendo impedimento ao reconhecimento do liame com essa conformação, deve ser reconhecido com essa natureza jurídica desde quando iniciado o vínculo, e mantido sob essa configuração até a data em que fora extinto pela vontade dos conviventes ou advento do óbito de um deles (CC, art. 1.723, §1o).
8. Conquanto formalmente casados os conviventes ao início do vínculo que estabeleceram com a formatação de união estável, sobejando inconteste que, a despeito do estado que mantinham, estavam separados de fato há muito dos antigos cônjuges, obstando a germinação de duplicidade de relacionamentos, resta por afastado óbice ao reconhecimento do enlace estabelecido com aludida conformação jurídica, porquanto os fatos impõem-se aos ritos formais inerentes à vida.
9. A escritura pública declaratória de união estável volvida à demarcação da subsistência e do início da vigência da união estável havida entre os subscritores encerra ato jurídico revestido de presunção relativa de legitimidade, demandando a desqualificação do nela retratado, conquanto possível, comprovação da subsistência de vícios de nulidade ou de anulabilidade, e, não se divisando nenhuma jaça afetando-a no tocante à sua forma e conteúdo, notadamente no pertinente à capacidade dos subscritores, sobeja como elemento de convicção relevante para o reconhecimento do vínculo declarado, e, assim, convergindo o nela disposto com as provas reunidas em ambiente de ação cujo objeto é o reconhecimento do vínculo nela retratado, deve ser corroborado o nele consignado (CC, arts. 138 e segs.; CPC, art. 373, I).
10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11)
11. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.